Tribunal: STF
Processo: AI 568742
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-22
Data de publicação: 2005-11-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: ESTADO DE
 SÃO PAULO. GRATIFICAÇÕES DE CARÁTER PRO LABORE FACIENDO:
NÃO-INCLUSÃO NOS PROVENTOS. CF, art. 40, § 8º.
I. - O Tribunal do
Estado-membro, interpretando normas locais, entendeu que a
gratificação objeto da causa não tem caráter genérico. Sendo assim,
não integra os proventos do aposentado. A interpretação de normas
locais, pelo Tribunal local, é feita de forma soberana.
II. -
Agravo não provido.